Tribunal: TJPA
Processo: 0030622-66.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA ? MÉRITO ? 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos através das declarações da vítima, dos depoimentos do policiais e da confissão do acusado Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento na fase de inquérito. ? 2) DA REVISÃO DAS PENAS. 2.1 - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL PELO ACUSADO MAYCON DA SILVA MOURA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPROVIMENTO. Em que pese ter sido considerado equivocadamente os antecedentes criminais do acusado Maycon da Silva Moura, para exasperação da sua pena base, após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que pesam em desfavor do recorrente a culpabilidade e as circunstâncias da prática do delito, vetores que justificam o agravamento da reprimenda, a qual deve ser mantida no patamar fixado na sentença. 2.2 ? PLEITO DO ACUSADO TARCIO RUBENS RIBEIRO NASCIMENTO DE APLICAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS COMO CAUSA DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). IMPROCEDENCIA. Reavaliando-se a pena fixada pelo juízo ?a quo? verifica-se que a pena do acusado foi estabelecida a quem do esperado, haja vista que pesam em seu desfavor não apenas os antecedentes criminais, mas também a culpabilidade e as circunstâncias do delito, fato que justificaria o agravamento da pena base em quantum superior ao estabelecido na sentença; contudo, em razão da vedação à reformatio in pejus, deve ser mantida a reprimenda base. 2.3 ? PLEITO DO ACUSADO TARCIO RUBENS RIBEIRO NASCIMENTO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PELA CONFISSÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. IMPROVIMENTO. É cediço que a Legislação Penal não estabelece quantum mínimo e/ou máximo de atenuação da pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado julgador estabelecer o patamar necessário, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a análise do caso concreto, sendo justa e proporcional a redução da pena do acusado Tarcio Nascimento, em razão da confissão na fase inquisitorial, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea d, do CPB, no patamar de 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa. 2.4 ? PLEITO COMUM DOS ACUSADOS DE REDUÇÃO DA MAJORANTE PELAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS I, II E V, §2º DO ART. 157 DO CPB. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 443 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/3 (UM TERÇO). 2.5 ? PLEITO COMUM DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROVIMENTO. Pena pecuniária razoável e proporcional à reprimenda corpórea, não comportando redução. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir a majorante dos incisos I, II e V §2º, art. 157 do CPB, fixando-a na fração mínima de 1/3 (um terço), redimensionando-se as penas fixadas aos recorrentes, que passam a ser quantificadas em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa ao acusado Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento e, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa ao réu Maycon da Silva Moura, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ?b?, do CPB, e o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0030622-66.2017.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara Criminal)
APELANTES: Tárcio Rubens Ribeiro Nascimento e Maycon da Silva Moura (Def. Púb. Daniel Sabbag.
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos através das declarações da vítima, dos depoimentos do policiais e da confissão do acusado Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento na fase de inquérito. - 2) DA REVISÃO DAS PENAS. 2.1 - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL PELO ACUSADO MAYCON DA SILVA MOURA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPROVIMENTO. Em que pese ter sido considerado equivocadamente os antecedentes criminais do acusado Maycon da Silva Moura, para exasperação da sua pena base, após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que pesam em desfavor do recorrente a culpabilidade e as circunstâncias da prática do delito, vetores que justificam o agravamento da reprimenda, a qual deve ser mantida no patamar fixado na sentença. 2.2 - PLEITO DO ACUSADO TARCIO RUBENS RIBEIRO NASCIMENTO DE APLICAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS COMO CAUSA DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). IMPROCEDENCIA. Reavaliando-se a pena fixada pelo juízo ¿a quo¿ verifica-se que a pena do acusado foi estabelecida a quem do esperado, haja vista que pesam em seu desfavor não apenas os antecedentes criminais, mas também a culpabilidade e as circunstâncias do delito, fato que justificaria o agravamento da pena base em quantum superior ao estabelecido na sentença; contudo, em razão da vedação à reformatio in pejus, deve ser mantida a reprimenda base. 2.3 - PLEITO DO ACUSADO TARCIO RUBENS RIBEIRO NASCIMENTO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PELA CONFISSÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. IMPROVIMENTO. É cediço que a Legislação Penal não estabelece quantum mínimo e/ou máximo de atenuação da pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado julgador estabelecer o patamar necessário, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a análise do caso concreto, sendo justa e proporcional a redução da pena do acusado Tarcio Nascimento, em razão da confissão na fase inquisitorial, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea d, do CPB, no patamar de 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa. 2.4 - PLEITO COMUM DOS ACUSADOS DE REDUÇÃO DA MAJORANTE PELAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS I, II E V, §2º DO ART. 157 DO CPB. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 443 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/3 (UM TERÇO). 2.5 - PLEITO COMUM DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROVIMENTO. Pena pecuniária razoável e proporcional à reprimenda corpórea, não comportando redução. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir a majorante dos incisos I, II e V §2º, art. 157 do CPB, fixando-a na fração mínima de 1/3 (um terço), redimensionando-se as penas fixadas aos recorrentes, que passam a ser quantificadas em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa ao acusado Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento e, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa ao réu Maycon da Silva Moura, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, e o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, reduzindo a fração das majorante descritas no art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB para 1/3 (um terço), nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MAYCON DA SILVA MOURA e TARCIO RUBENS RIBEIRO NASCIMENTO, inconformados com a sentença (fls. 89/95) proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou, o primeiro, à pena de 07 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa e, o segundo, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, ambos, em regime inicial semiaberto, estabelecendo o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 110/130), pugnam os apelantes em suma, por sua absolvição por insuficiências de provas e, alternativamente, pelo redimensionamento da reprimenda, nos seguintes termos:

Quanto ao apelante Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento, a defesa pleiteia pela redução da reprimenda base, cominando ao vetor referente aos antecedentes criminais à fração de aumento de 1/8 (um oitavo), bem como, na segunda fase, a concessão da atenuante pela confissão na fração de 1/6, aplicando, por derradeiro, a causa de aumento pelas majorantes do art. 157, §2º incisos I, II e V do CPB na fração mínima de 1/3 (um terço).

Em relação ao acusado Maycon da Silva Moura, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, ante a equivocada valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, em contrariedade a Súmula nº. 444 do STJ, pleiteando ainda, pela fixação da causa de aumento pelas majorantes do art. 157, §2º incisos I, II e V do CPB, na fração mínima de 1/3 (um terço).

Ambos os recorrentes pleitearam pela redução da pena pecuniária imposta, pugnando por sua fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 136/142), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, afastando-se os antecedentes criminais como causa de exasperação da pena base em relação ao acusado Maycon da Silva Costa, e pela fixação da causa de aumento da pena de ambos os recorrentes no mínimo legal de 1/3 (um terço).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 147/152) pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, tão somente para redimensionar a pena base aplicada ao recorrente Maycon da Silva Costa para o mínimo legal.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 14/12/2017, por volta das 12h30min, a vítima, Roberto Correia de Araújo, estava adentrando em sua residência, localizada no Conjunto Cohab, Gleba III, número 202, Bairro Castanheira, quando foi abordado por dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo tipo pistola e, mediante grave ameaça, subtraíram do ofendido um aparelho celular, marca Samsung, MODELO J-02, Prime, dois relógios de pulso e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Não satisfeitos, os assaltantes forçaram a vítima a entrar em sua casa e, já no interior do imóvel, passaram a revistar os cômodos. Ocorre que a ação dos acusados foi percebida pela vizinhança, que acionou a Polícia Militar, que compareceu imediatamente ao local do crime, enquanto os denunciados ainda se encontravam na residência da vítima, momento em que a guarnição efetuou o cerco ao imóvel e às suas adjacências.

Segue informando a exordial, que os acusados ficaram nervosos diante da presença da polícia no local e passaram a exigir mais dinheiro, joias e tudo o que a vítima possuía de valor, além de terem indagado acerca de um cofre que o ofendido afirmou não existir.

Na tentativa de se evadirem do imóvel, os denunciados tomaram a vítima como escudo humano até o telhado da residência, local onde o largaram, e pularam para outros telhados, oportunidade em que houve troca de tiros entre os policiais e os denunciados, tendo sido o acusado Maycon da Silva Moura atingido durante o confronto, enquanto que seu comparsa, que portava a arma e atirava contra os policiais, conseguiu refugiar-se em uma casa contígua.

Logo em seguida, a guarnição policial, conseguiu localizar os acusados, que foram presos e encaminhados à Seccional do Bairro da Marambaia.

Consta na prefacial acusatória, que os bens da vítima não foram recuperados, tendo sido apreendida a arma utilizada para perpetrar o crime, uma pistola ponto quarenta, n° 11031 PM/PA, conforme comprova o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado (Art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB), tendo sido aplicada a reprimenda definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa ao acusado MAYCON DA SILVA MOURA, e à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa ao acusado TARCIO RUBENS RIBEIRO NASCIMENTO, ambos, em regime inicial semiaberto.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.
1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelos recorrentes não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhes foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que participaram da diligência, senão vejamos:

Em audiência realizada em 28/05/2018, a vítima, Sr. Roberto Correia de Araújo, declarou perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 45) que:
¿estava chegando do seu trabalho por volta de 12h00min, e quando passou a chave no portão para adentrar em seu imóvel, os meliantes correram em sua direção e lhe forçaram a entrar pelo portão; Que acredita que os acusados já o estavam observando; Que eles lhe renderam, o jogaram no chão, de peito para baixo e lhe ameaçaram com a arma; Que os acusados retiraram os pertences que estavam em seus bolsos; Que os acusados questionaram se havia alguém em sua casa; Que no momento seus familiares não estavam em casa; Que estavam todos nervosos; Que o levantaram com força, segurando-lhe pelo pescoço; Que entraram na casa; Que foram para quarto; Que a vítima ficou na cama; Que um dos acusados revistou o quarto questionando por dinheiro, enquanto o outro vasculhava o resto da casa; Que colocaram diversos bens dentro de sacolas; Que os acusados tentaram se comunicar com uma terceira pessoa, a qual supõe que iria buscar os acusados; Que disseram a vítima que se ela colaborasse eles não iriam machuca-la; Que pretendiam lhe deixar amarrado dentro de casa; Que nesse momento, após aproximadamente 10 minutos de ação dos acusados dentro de sua casa, houve um barulho do lado de fora; Que alguém viu a entrada dos acusados em sua casa; Que os vizinhos foram para a entrada de sua casa; Que um dos acusados, ao olhar pela porta da entrada viu um policial com uma arma, momento que ambos os assaltantes entraram em desespero; Que eles começaram a tentar sair da casa; Que a única saída era pelo telhado; Que logo após houve troca de tiros com a polícia; Que durante a fuga os acusados o fizeram como refém, lhe puxando pelo pescoço; Que levavam os bens na sacola; Que o acusado mais alto e magro conseguiu subir no telhado com a arma, enquanto o outro permaneceu embaixo lhe segurando e pedindo para que seu comparsa lhe entregasse a arma; Que o acusado não entregou a arma; Que o que estava lhe segurando lhe soltou nesse momento e seguiu seu comparsa; Que a vítima ficou só olhando a situação; Que logo em seguida começou o tiroteio com a polícia; Que alguns tiros acertaram os portões dos vizinhos; Que seus pertences foram levados; Que foi levado dinheiro, celular, relógio e mais coisas que não recorda; Que os acusados foram capturados; Que o primeiro foi capturado na casa de uma vizinha; Que o acusado fez a vizinha como refém, apontando uma faca em seu pescoço; Que estava havendo troca de tiro com o acusado que ficou no telhado; Que o acusado que estava no telhado foi ferido com um tiro na perna; Que viu o que estava ferido no chão; Que o reconheceu; Que viu o acusado que foi ferido no chão; Que não chegou a ver o outro, pois ele foi capturado em uma residência mais adiante; Que um foi baleado e o outro se feriu na queda do telhado; Que o que foi baleado não estava com a arma; Que ele dava apoio ao que estava com a arma, lhe segurando pelo pescoço e lhe forçando a entrar em sua casa; Que ele ficou com a vítima no quarto, enquanto o outro, que estava com a arma, revistou o resto da casa; Que os reconheceu como as pessoas que assaltaram a sua casa sem sombra de dúvidas; Que o acusado mais alto, usava um boné; Que os objetos pequeno eles levaram nos bolsos e os relógios nas mãos; Que nenhum objeto seu foi devolvido; Que não fez o reconhecimento na delegacia; Que ambos os acusados fugiam pelos telhados das casas;¿

Ao seu turno, o Sargento da Policial Militar, Benedito do Nascimento Lima, que participou da diligência, declarou perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 45) que:
¿estava de serviço junto com outras guarnições; Que cobriam toda a área da Marambaia; Que foi repassado pelo CIOP que estava acontecendo um assalto no conjunto Gleba III; Que já haviam várias viaturas no local; Que a sua guarnição pegou um dos elementos dentro de uma residência; Que reconhece o acusado presente na audiência, apontando como o que está de camisa amarela (Tarcio); Que o acusado foi preso em outra residência; Que a população informou aos policiais onde o acusado estava; Que estava armado; Que era um pistola .40; Que o outro elemento foi conduzido por outra guarnição para o Hospital Metropolitano; Que não foi encontrado nenhum objeto; Que não falou com a vítima; Que o outro acusado (Maycon) foi para o hospital metropolitano; Que o acusado preso pro sua guarnição estava nos fundos de uma residência; Que portava apenas a arma; Que sua guarnição não chegou a ir a residência da vítima; Que entraram na residência por orientação da população; Que fizeram o cerco na área e encontraram o acusado; Que o assalto ocorreu na outra residência; Que a população indicou onde estava a casa onde o acusado estava; Que estava parado com o armamento;¿

Por sua vez, o Soldado da Polícia Militar, Flávio Leão Padilha de Oliveira, que participou da diligência, declarou perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 70) que:
¿o CIOPE passou a informação de que dois elementos teriam entrado em um mercado para roubar; Que eles não teriam conseguido roubar o mercado então eles entraram em uma residência; Que foi onde encontraram o acusado; Que o acusado que foi preso por sua guarnição descarregou a pistola atirando contra os policiais; Que deu mais de 10 (dez) tiros contra a guarnição; Que o outro acusado foi preso no quintal de uma vizinha; Que era Tarcio quem estava com a arma; Que acredita que ambos foram baleados na perna; Que não foi encontrado nenhum objeto; Que reconhece Tarcio como o acusado que portava a arma; Que não se lembra de ter falado com a vítima; Que reconhece ambos os acusados como as pessoas que foram presas pela polícia no dia do fato; Que os acusados não conseguiram fazer ninguém de refém; (...)¿

Em seu interrogatório, o acusado Tarcio Rubens Ribeiro do Nascimento declarou em audiência, (mídia audiovisual constante à fl. 70) que:
¿não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia; Que no dia dos fatos ambos estavam juntos em um ônibus; Que são foragidos; Que estavam armados; Que a arma estava consigo; Que quando viram a guarnição da polícia entraram em fuga; Que saíram correndo; Que não tentaram roubar ninguém; Que a arma era sua; Que a arma tinha a numeração raspada; Que tinha dezesseis munições; Que não efetuou nenhum disparo; Que lhe deram um tiro sem ele fazer nada; Que ambos os acusado são foragidos; Que fugiram pelo quintal das casas; Que se separou do correu durante a fuga; Que foi baleado pela guarnição; Que tem problema na perna em decorrência do tiro; Que a bala atravessou sua perna; Que encontraram a arma com ele; Que não assaltaram ninguém; Que não fizeram ninguém de refém; Que entraram nas residências para realizar fuga; Que nenhum objeto foi apreendido com os acusados; Que não efetuaram nenhum disparo; Que só encontraram a arma com ele; Que não ameaçou ninguém nas casas; Que não foi a mesma guarnição que prendeu o correu; Que cumpria pena na colônia; Que foi preso por assalto; Que a arma era um .40; Que comprou a arma no ver-o-peso; Que pagou R$3.500,00 reais por ela; Que sabia que o armamento era da polícia; Que comprou a arma para ajudar sua irmã que estava sendo cobrada por um agiota; Que não abordaram ninguém;¿

Em seu interrogatório, o acusado Maycon da Silva Moura, declarou em juízo (mídia audiovisual constante à fl. 70) que:
¿Que não são verdadeiros os fatos; Que conhece Tarcio através de amigos do whatsapp; Que também é condenado da colônia; Que não fugiram juntos da Colônia; Que também cumpria pena lá; Que cumpria pena por uma coisa que não tinha feito; Que Tarcio era quem estava com a arma; Que quando desceram do ônibus viram a guarnição da polícia e resolveram correr e fugir; Que correram por cima das casas; Que fez uma senhora de refém; Que ela possuía idade avançada e ele resolveu acalma-la, conversando com ela; Que não ameaçou a idosa; Que ela passou mal; Que ele se entregou; Que deitou no chão e policial lhe deu um tiro na perna; Que não estava armado; Que não sabe qual guarnição lhe deu um tiro e nem o policial; Que no momento da sua prisão Tarcio não estava junto; Que o tiro quebrou sua perna; Que não chegaram a tirar nada da casa de ninguém; Que com o depoente não foi encontrado nenhum bem; Que não sabe informa qual a arma que Tarcio usava; Que não sabe onde ele comprou e nem pra que ele comprou a arma; Que só soube que Tarcio estava armado naquele momento; Que estavam indo na casa de sua namorada; (...)¿

Após confrontar os depoimentos colhidos, observa-se que, em que pese os acusados negarem os fatos na fase judicial, contando versão isolada dos acontecimentos, completamente divorciada das provas colhidas durante a instrução, verifica-se que o depoimento da vítima e dos policiais que participaram da prisão dos acusados, constituem elementos seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva, sendo consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva (fls. 02/06 do inquérito em apenso), quando na fase judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Ressalta-se por oportuno, que o próprio acusado Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, bem como atestou a coautoria do corréu Maycon da Silva Moura, senão vejamos:
¿que conheceu dentro de um transporte coletivo, o indivíduo que aqui soube chamar-se MAYCON DA SILVA MOURA, com quem fez uma rápida amizade, e assim, que desceram do ônibus, estando o declarante armado com UMA PISTOLA, PONTO QUARENTA, N° 11031 PM/PA, N° DE SÉRIESH016908, COM CARREGAR, MAS SEM MUNIÇÃO, resolveram assaltar um cidadão que estava abrindo a garagem de sua casa, situada na Travessa II, do Conjunto da Cohab, Gleba III, N° 202, bairro do Castanheira, com quem entraram na casa, fechando a garagem, porém, antes de roubarem qualquer coisa, perceberam que a casa estava cercada e, assim, trataram de fugir dali, indo para o telhado e, saíram pulando por cima de outros telhados de outra casa, porém, em direção diferentes; QUE, o declarante foi então para o quintal de uma casa, ainda portando sua arma, porém, o declarante foi baleado na perna esquerda e preso, naquela ocasião; QUE, o declarante estava de Indulto condicional e, deveria retomar para a Colônia Agrícola, hoje, pois ali cumpria pena por prática de roubo (...)¿

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito dos apelantes, mas também, através do reconhecimento destes pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, demonstrando que foram eles os autores do roubo qualificado pelo qual foram condenados, não havendo razões para o provimento do pleito absolutório dos recorrentes.
2 - DA REALAIVAÇÃO DAS PENAS:

Nas razões do apelo, ambos os recorrentes pleiteiam pela revisão da reprimenda base, aduzindo-se em favor de Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento, que a exasperação da pena em razão dos antecedentes criminais deve observar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base, reduzindo-se a reprimenda corpórea para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao passo que o apelante Maycon da Silva Moura, pugna pelo afastamento dos antecedentes criminais como circunstância de aumento da pena base, em observância a Súmula nº.: 444 do STJ .

Inicialmente, em que pese o magistrado sentenciante não ter aplicado a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) ao acusado Tarcio Nascimento, patamar usualmente fixado pela jurisprudência para exasperação de cada uma das circunstâncias negativas descritas no art. 59 do CPB, neste caso os antecedentes criminais, bem como ter ele reconhecido equivocadamente a referida circunstância em desfavor do acusado Maycon Moura, observa-se a dosimetria da pena foi estabelecida de forma branda, na medida em que a culpabilidade dos agentes extrapolou o tipo penal, uma vez que utilizaram-se de violência exacerbada para render a vítima, jogando-a ao chão e lhe movimentando dentro de sua própria casa com truculência, segurando-a pelo pescoço.

No mesmo sentido, constata-se que as circunstâncias do crime foram negativas, tendo os acusados praticado o roubo no período da manhã, dentro de um conjunto habitacional movimentado, aproveitando-se que a vítima retornava do trabalho para aborda-la na entrada de sua casa, subtraindo seus pertences, além de terem tentado se evadir do local do crime saltando pelos telhados da vizinhança após o cerco da polícia, com a qual, inclusive, trocaram tiros.

Dessa forma, ainda que os antecedentes criminais tenha sido valorado em patamar dissonante do usualmente praticado pela jurisprudência em relação a um dos réus, e equivocadamente considerado em relação ao outro, constata-se a reprimenda base deve ser mantida após a reavaliação dos vetores na primeira fase de dosimetria, permanecendo a reprimenda base fixada em desfavor dos acusados inalterada, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Portanto, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes, resta autorizada a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Ainda neste ponto, constata-se que a reprimenda base fixada ao acusado Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento deveria por obvio ser estabelecida em patamar mais gravoso do que aquele aplicado ao corréu Maycon da Silva Moura, ante ao reconhecimento dos antecedentes criminais como circunstância negativa, contudo, em razão da vedação à reformatio in pejus, a sua pena base permanece inalterada.

Na segunda fase da dosimetria, quanto a valoração das circunstâncias atenuantes, é cediço que a Legislação Penal não estabelece quantum mínimo e/ou máximo de diminuição da pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado julgador estabelecer o patamar necessário, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a análise do caso concreto, razão pela qual, compreende-se que a redução da pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, estipulada pelo juízo originário em favor do acusado Tarcio Nascimento, pela confissão deste na fase inquisitorial, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea d, do CPB, foi justa e proporcional ao caso sub examine, não havendo razões para o redimensionamento neste ponto, restando a penalidade do referido acusado até essa fase, quantificada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, compreende-se que, ausente a fundamentação concreta pelo magistrado a quo para exasperação em 2/5 (dois quintos), das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas, o uso de arma de fogo e a manutenção da vítima em poder dos acusados, com restrição de sua liberdade, é impositiva a sua redução para o mínimo legal, por força da aplicação da Sumula n.: 443 do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Sendo assim, deve ser deferido o pedido formulado pelos recorrentes, reduzindo-se, na terceira fase de dosimetria, a fração de aumento da pena para o mínimo legal, qual seja, em 1/3 (um terço) em razão das causas de aumento de pena previstas no inciso I, II, e V, §2º, do art. 157, do CPB, passando a ser quantificada a pena definitiva do acusado Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e do réu Maycon da Silva Moura, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo ¿a quo¿, no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Importante ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Outrossim, constata-se que as penas pecuniárias fixadas à ambos os acusados foram estabelecidas de forma razoável e proporcional a reprimenda corpórea, inclusive, bem próximas ao mínimo legal, não havendo que se falar na sua redução, conforme pleiteiam os apelantes, devendo a multa ser calculada na mesma fração fixada pelo juízo de origem, qual seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir a majorante dos incisos I, II e V §2º, art. 157 do CPB, fixando-a na fração mínima de 1/3 (um terço), redimensionando as penas fixadas aos recorrentes, que passam a ser quantificadas em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa ao acusado Tarcio Rubens Ribeiro Nascimento e, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa ao réu Maycon da Silva Moura, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, e o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
É como voto.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora